Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009158-84.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA - CPF: 847.770.101-63 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009158-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO STABILE

AGRAVADO: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO ORIGINÁRIA – “
PRONUNCIAMENTO DE NULIDADE DE SENTENÇA
” – MEIO INEXISTENTE NO ORDENAMENTO JURÍDICO – AUTUAÇÃO COMO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DO PEDIDO PARA FUNDAMENTÁ-LO - RATIFICAÇÃO DO AJUIZAMENTO PELO ART. 93, IX, DA CF – PROCEDIMENTO SEM PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – HIPÓTESE DO ARTIGO 485, I, DO CPC – INICIAL INDEFERIDA – JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONCEDIDA – FATO NOVO - AUSÊNCIA - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não apresentado fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a inicial e o benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009158-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO STABILE

AGRAVADO: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório.

Agravo Interno de decisão que, ante a ausência de previsão regimental para a Ação proposta, indeferiu a inicial e o pedido de justiça gratuita.

O agravante faz uma síntese da lide e afirma que não praticou nenhum ato ilícito que justificasse a indenização, que a sentença é nula, e que tem direito ao benefício da gratuidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.

Na sequência transcreve a monocrática e a sentença que o condenou aos danos morais, e a impugna sob o argumento de violação ao art. 489, §1º, I e II, do CPC, motivo da propositura da Ação, que, a seu ver, está acautelada pelo inciso IX, art. 93, da CF.

Insiste na alegação de que, uma vez que a sentença é nula “
jamais fará coisa julgada
”. Acrescenta que, “
sendo uma nulidade insanável como determina a Constituição Federal ela não poderá subsistir, independente de haver ou não norma processual específica. Tanto que não se invocou nenhuma
”. Contudo, “
os efeitos e o destino do ato jurídico nulo estão previstos na lei substantiva civil, esta sim, invocada na ação
”. Reporta-se aos artigos 166 e seguintes do CC, em especial o parágrafo único do art. 168.

Anota que não criou nenhuma tese, como assinalado no
decisum
, mas “
apenas indicou um caminho que está na lei para resolver questões como esta
”.

No intuito de demonstrar essa regularidade, remete-se aos artigos do Código Civil que dispõem sobre o negócio jurídico, suas nulidades, a maneira como o magistrado deve se posicionar e o respectivo comando legal.

Na sequência, discorre longamente a respeito da justiça gratuita e transcreve Súmula e Orientação Jurisprudencial do TST que entende aplicáveis no caso concreto diante da declaração de pobreza anexada aos autos e da notória cassação da sua aposentadoria. Também reproduz o teor de todos os artigos do CPC e do RITJ-MT relacionados à matéria, os quais comenta individualmente, além de julgados do STJ (Id 62831457).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009158-84.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EVANDRO STABILE

AGRAVADO: LUCIMAR MARQUES DE ARRUDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Diferentemente do que alega o agravante
, constou com clareza na decisão que, intimado a emendar a inicial, afirmou expressamente que não ajuizou Ação Rescisória, e sim de “
Pronunciamento de nulidade
” da sentença prolatada em Ação de Indenização por Danos Morais, a seu ver nula de pleno direito por ausência de fundamentação.

Por não haver essa previsão processual e regimental como demanda originária do Tribunal de Justiça, e até porque já havia transcorrido o prazo legal para a Rescisória, a petição foi indeferida, assim como o benefício da justiça gratuita.

Nesta oportunidade expõe os mesmos argumentos de viabilidade da medida e de sua condição de hipossuficiente. Não apresenta nenhum fato novo que autorize a modificação da

monocrática.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020